Tribunal: STF
Processo: HC 264959
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO À DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO. NECESSIDADE DEMONSTRADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Relator denegou a ordem no Habeas Corpus nº 1.045.191/SP (e-doc. 3).



    2. Consta dos autos que o paciente teve medidas protetivas de urgência impostas pelo Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Guarulhos/SP, as quais foram mantidas tanto pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no julgamento do Agravo de Instrumento nº 2281052-29.2025.8.26.0000.  



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, resultando o ato ora impugnado. 



    4. Neste habeas corpus, a defesa sustenta, em síntese, que a manutenção das medidas protetivas de urgência configura flagrante constrangimento ilegal, porquanto amparada em fatos pretéritos e desvinculados de qualquer risco atual. Argumenta que os supostos episódios de violência e perseguição teriam ocorrido em setembro e outubro de 2024, ao passo que o boletim de ocorrência somente foi lavrado em julho de 2025, revelando ausência manifesta de contemporaneidade e esvaziando o requisito de urgência exigido para a validade da medida cautelar. Afirma que a controvérsia é estritamente jurídica — e não probatória —, pois se limita à valoração do lapso temporal e à análise da atualidade do risco, fatos incontroversos nos autos, razão pela qual o habeas corpus é via adequada. Alega também haver indevida inversão do ônus da prova, já que as instâncias antecedentes exigiram do paciente comprovação de alteração do panorama fático, impondo-lhe encargo impossível e contrário ao devido processo legal. Sustenta, ainda, que a interpretação conferida pelo Tribunal de origem e pelo STJ contraria o entendimento firmado no Tema 1.249 daquele Tribunal, segundo o qual as medidas protetivas devem perdurar apenas enquanto persistir risco efetivo, inexistente no caso concreto. Por fim, afirma que a decisão impugnada viola os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e liberdade de locomoção. 



    5. Requer, no âmbito liminar e no mérito, a revogação das medidas protetivas de urgências fixadas.



    É o relatório. 



    Decido.



    6. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo interno, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; e HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021.



    7. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    8. No caso em análise, o Superior Tribunal de Justiça, a partir do quadro delineado pelas instâncias ordinárias, assentou que havia juízo de probabilidade suficiente para justificar a imposição e a manutenção das medidas protetivas de urgência. Destacou que os fatos narrados pela vítima não se limitam aos episódios de setembro e outubro de 2024, pois houve novo registro em 7/7/2025, data em que ambas as partes ainda trabalhavam no mesmo local, oportunidade em que a ofendida relatou a continuidade da perseguição, contatos indesejados e comportamentos que lhe causavam temor. Concluiu, assim, que não havia ilegalidade na manutenção das medidas pelo Tribunal de origem. Eis os fundamentos lançados:



    “Segundo o contexto fático-probatório delineado na origem, os fatos que ensejaram a imposição das medidas protetivas ocorreram em setembro e outubro de 2024 e também no dia 7/7/2025: "Trabalhamos no mesmo local, e a empresa teve ciência dos fatos, ele foi afastado por motivo de perseguição que estava acontecendo dentro do ambiente de trabalho, só que eu fui trabalhar 07/jul e tive a surpresa dele estar lá e não tive comunicação de ninguém, e todos os supervisores assim como os donos, tinham ciência disso, e ele segue com a perseguição, segue entrando em contato com minha família para me humilhar e falar palavras de ofensas, inclusive em ofender meu companheiro' (boletim de ocorrência [...])" (e-STJ fl. 11). 



    Apurou-se que a vítima relatou histórico de violência psicológica, perseguição e difamação praticados pelo paciente, o que lhe causa intenso temor. Salientou-se a necessidade de resguardar a integridade e segurança física e psicológica da ofendida, até porque, segundo o que consta dos autos, na data de 7/7/2025, ambos ainda trabalhavam no mesmo local, embora ela tenha sido desligada da empresa posteriormente. Destacou o colegiado local que as proibições de aproximação e de contato com a ofendida guardam proporcionalidade em relação às condutas reportadas por ela. 



    Não se trata de inversão do ônus probatório, porque os fatos delineados pelas instâncias antecedentes e o juízo de probabilidade têm lastro nas palavras da ofendida.



    Nesse contexto, verifica-se existência de motivação específica que justifica a imposição e manutenção das medidas protetivas adequadas à gravidade e às circunstâncias dos fatos. 



    Conclui-se, portanto, que a manutenção das medidas protetivas de urgência está adequadamente fundamentada e de acordo com a jurisprudência desta Corte Superior segundo a qual "as medidas protetivas de urgência são concedidas independentemente da tipificação penal da violência praticada, bem como do ajuizamento da respectiva ação penal, ou de inquérito policial e vigorarão enquanto persistir o risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da vítima, o que será avaliado pelo Juízo de origem, conforme determinado" (AgRg nos EDcl no RHC n. 184.081/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 3/10/2023, DJe de 10/10/2023, grifei). 



    No mais, rever o entendimento exarado pelas instâncias de origem implicaria em revolvimento fático-probatório, inviável de ser realizado na via eleita.” (e-doc. 3; grifos nossos). 



    9. Pela leitura do pronunciamento, percebe-se que o Superior Tribunal de Justiça apresentou fundamentação idônea, destacando que os elementos constantes dos autos — especialmente as declarações prestadas pela ofendida, a persistência de atos que lhe gerariam medo e a proximidade física entre as partes à época dos fatos — autorizam a conclusão de que existia risco concreto à integridade física e psicológica da vítima. Assinalou, ainda, que as medidas impostas (proibição de aproximação e de contato) mostram-se proporcionais às circunstâncias delineadas e compatíveis com a finalidade preventiva da Lei nº 11.340/2006, não havendo falar em inversão do ônus probatório, uma vez que o juízo de probabilidade se formou com base em elementos suficientes colhidos pelas instâncias ordinárias.



    10. Alcançar conclusão diversa quanto à necessidade e adequação das medidas protetivas fixadas na origem demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus, conforme precedentes de ambas as Turmas: HC nº 105.163/SP (Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2011, p. 18/05/2011); HC nº 157.282-AgR/SP (Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 05/10/2018, p. 05/11/2018); HC nº 156.894-AgR/SP (Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14/08/2018, p. 05/09/2018); e HC nº 195.352-AgR/RS (Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/03/2021, p. 09/04/2021). No mesmo sentido:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MEDIDA PROTETIVA FIXADA EM AÇÃO DE SEPARAÇÃO DE CORPOS. ART. 22, III, a e b, da Lei 11.340/2006. IDONEIDADE DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA, NÃO ADMITIDA EM SEDE DE HABEAS CORPUS. RECURSO DESPROVIDO. I – O recorrente pretende a revogação da medida protetiva aplicada na ação de separação de corpos movida contra ele, consistente no seu afastamento, por uma distância mínima de trezentos metros, da sua ex-companheira e das testemunhas envolvidas naquele processo. II – A discussão sobre a inidoneidade das provas e a equivocada valoração do conjunto probante exigem aprofundada dilação probatória, a qual não se mostra possível em sede de habeas corpus, por se tratar de instrumento destinado à proteção de direito líquido e certo, demonstrável de plano. III – Caberá ao juízo natural da causa o exame detido do conjunto fático-probatório dos autos, para, ao fim do procedimento cautelar, decidir pela mantença ou não das medidas restritivas impostas ao recorrente, não podendo esta Suprema Corte substituir-se àquela instância. IV – Recurso ordinário desprovido.”



    (RHC nº 108.560/MS, Rel. Mi. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, j. 09/08/2011, p. 15/09/2011; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. INOCORRÊNCIA. DESPROPORCIONALIDADE DAS MEDIDAS PROTETIVAS. NECESSIDADE DE ANÁLISE PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O juízo de recebimento da denúncia é de mera delibação, nunca de cognição exauriente. Assim, há que se diferenciar os requisitos para o recebimento da exordial acusatória, delineados no art. 41 do Código de Processo Penal, com o juízo de procedência da imputação criminal. 2. O magistrado de primeiro grau, por meio de decisão suficientemente motivada e compatível com a fase processual na qual se insere, concluiu pela inocorrência de hipótese autorizadora de absolvição sumária e pelo preenchimento dos requisitos do art. 41 do CPP. 3. A avaliação sobre a necessidade de manutenção das medidas protetivas demanda exame de matéria fático-probatória, providência inviável em sede de habeas corpus. 4. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 172.182-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 29/11/2019, p. 12/12/2019; grifos nossos).



    11. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. 



    Publique-se



    Brasília, 13 de novembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator